Tribunal: TJES
Processo: 5018131-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Responsabilidade dos sócios e administradores; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018131-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATHAN JUNIOR DE AMORIM CARVALHO

AGRAVADO: FELIPE NUNES FRAGA e outros (5)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO AO TRADE DRESS. DESVIO DE CLIENTELA. DEVER DE LEALDADE DO SÓCIO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA. LIMITES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal que deferiu efeito ativo a Agravo de Instrumento, reformando decisão de primeiro grau para conceder tutela de urgência e determinar que o agravante se abstivesse de lançar, comercializar e divulgar o produto denominado “ZAP PRO”, ou qualquer outro que reproduzisse o mesmo nicho de mercado e conjunto-imagem dos produtos das empresas agravadas, sob pena de multa de R$ 150.000,00 por ato de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de cláusula contratual expressa de exclusividade afasta a configuração de concorrência desleal entre sócios; (ii) estabelecer se a utilização de perfil pessoal em rede social pode caracterizar apropriação indevida de ativo imaterial societário; (iii) determinar se as diferenças técnicas entre os produtos afastam a violação ao trade dress; (iv) examinar a proporcionalidade das astreintes fixadas; e (v) aferir eventual violação aos princípios constitucionais do livre exercício profissional e da livre iniciativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dever de lealdade e de boa-fé objetiva imposto aos sócios, nos termos do art. 1.011 do Código Civil, veda a prática de atos de concorrência desleal enquanto vigente o vínculo societário, independentemente de cláusula expressa de exclusividade.

4.
A permanência formal do agravante no quadro societário das empresas agravadas impede a utilização de patrimônio imaterial da sociedade — como carteira de clientes, audiência digital e know-how — em benefício próprio e em prejuízo dos demais sócios.

5.
A análise conjunta dos elementos probatórios demonstra fortes indícios de violação ao trade dress, caracterizada pela reprodução do conjunto-imagem, do modus operandi e da estratégia de comunicação dos produtos das agravadas, aptos a gerar confusão no consumidor.

6.
O crescimento expressivo do perfil digital utilizado pelo agravante durante a vigência da sociedade, impulsionado por investimentos das empresas agravadas, evidencia a natureza de ativo intangível societário, cuja exploração exclusiva para produtos concorrentes configura apropriação indevida.

7.
A alteração meramente nominal do produto, com manutenção do mesmo público-alvo, plataforma de comercialização e canal de divulgação, não afasta a incidência da ordem judicial, revelando tentativa de burla ao comando jurisdicional.

8.
O periculum in mora resta caracterizado pela captação ativa de clientes da base das agravadas, com risco concreto de desvio irreversível de clientela e diluição da marca.

9.
O valor das astreintes mostra-se adequado diante da reiteração do descumprimento da ordem judicial, sendo legítima sua consolidação e readequação com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC.

10.
Os princípios da livre iniciativa e do livre exercício profissional não são absolutos e encontram limites na repressão à concorrência desleal e nos deveres fiduciários decorrentes do vínculo societário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O dever de lealdade do sócio impede a exploração de atividade concorrente que utilize ativos imateriais da sociedade, ainda que inexistente cláusula expressa de exclusividade.

2. A violação ao trade dress configura-se pela reprodução do conjunto-imagem e do modus operandi aptos a causar confusão no consumidor.

3. A livre iniciativa não legitima práticas de concorrência desleal nem a apropriação de patrimônio societário em proveito próprio.

4. A readequação das astreintes é medida legítima diante do descumprimento reiterado da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, 5º, XIII, e 170, caput; CC, arts. 422 e 1.011; CPC, arts. 300, 1.019, I, e 537, § 1º; Lei nº 9.279/1996, art. 195, III; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.402.561/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo Interno (Id n. 16733957) interposto por
NATHAN JUNIOR DE AMORIM CARVALHO
contra decisão unipessoal (Id n. 16679872) que deferiu pedido de efeito ativo ao Agravo de Instrumento originário.

A decisão agravada determinou que recorrente se abstivesse de promover lançamento, comercialização e divulgação de produto denominado "ZAP PRO", ou qualquer outro que reproduza nicho de mercado e conjunto-imagem dos produtos das empresas agravantes. Fixou-se, para hipótese de descumprimento, multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por ato.

Em razões recursais, agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de cláusula contratual de exclusividade; (ii) natureza estritamente pessoal de perfil na rede social Instagram (@nutri.nathan); (iii) existência de diferenças técnicas e tecnológicas entre plataformas "ZAPFIT" e "ZAP PRO"; (iv) desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes; e (v) violação aos direitos constitucionais ao trabalho e à livre iniciativa.

Pugnou inicialmente pela concessão de gratuidade de justiça, pedido indeferido por meio da Decisão de Id n. 16888575, ante constatação de sinais de riqueza incompatíveis com alegada hipossuficiência. Determinou-se recolhimento de preparo, devidamente comprovado pelo recorrente (Id n. 17006707)

Regularmente intimados, FELIPE NUNES FRAGA, RAFAEL MORENO FIRMINO SILVA BALTHAZAR, CAIO AZEVEDO DA SILVA, ZAPFIT PARTICIPAÇÕES LTDA, ZF TECH LTDA e NUTRI NATHAN PRODUÇÕES LTDA apresentaram contrarrazões (Id n. 18146675). Argumentam recorrida má-fé processual do agravante pela interposição de recurso com finalidade protelatória, enquanto descumpre reiteradamente ordem judicial. Noticiam fatos novos gravíssimos, consistentes no lançamento de novo produto concorrente ("Desafio CK TUDO") e captação ativa de clientes da base de dados da empresa ZAPFIT. Diante de tais argumentos, postulam desprovimento do recurso, manutenção integral da tutela de urgência, majoração da multa cominatória e condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Agravo Interno (Id n. 16733957) interposto por
NATHAN JUNIOR DE AMORIM CARVALHO
contra decisão unipessoal (Id n. 16679872) que deferiu pedido de efeito ativo ao Agravo de Instrumento originário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A decisão agravada, proferida pelo Desembargador Aldary Nunes Junior, atuando como substituto legal da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, nos termos do art. 36, parágrafo único, do Regimento Interno do TJE, determinou que recorrente se abstivesse de promover lançamento, comercialização e divulgação de produto denominado "ZAP PRO", ou qualquer outro que reproduza nicho de mercado e conjunto-imagem dos produtos das empresas agravantes. Fixou-se, para hipótese de descumprimento, multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por ato.

Destaco o inteiro teor da decisão agravada:

A concessão da tutela de urgência em sede recursal pressupõe o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 1.019, I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos para o deferimento da medida.

A probabilidade do direito dos Agravantes ampara-se nos fortes indícios de prática de concorrência desleal por parte do Agravado, notadamente pela violação do
trade dress
(conjunto-imagem) das empresas das quais ainda é sócio.

Embora o nome das marcas utilize o termo comum "Zap", a configuração da concorrência desleal, na modalidade de violação ao
trade dress
, não se restringe à análise do nome, mas sim de todo o conjunto-imagem que identifica o produto no mercado.

Nesse mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO MARCÁRIO. TRADE DRESS. PROVA PERICIAL RECONHECENDO SEMELHANÇA DA MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL CAPAZ DE CONFUNDIR O CONSUMIDOR. LEI N. 9 .279/1996. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES . NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Ocorre a violação do chamado trade dress (conjunto-imagem de um produto) quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o modus operandi da prestação de um serviço. A proteção da marca prevista na Lei n. 9 .279/1996 tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal e proteger o consumidor de possíveis erros.
[...] 5. Recurso de agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1402561 SP 2018/0306870-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

No caso dos autos, a prova documental, notadamente as capturas de tela comparativas do material de divulgação (ID 16662599, pp. 9-11), demonstra uma similaridade que ultrapassa a mera coincidência, abrangendo a raiz nominativa, a paleta de cores, a diagramação e o estilo visual.

Assim, diferentemente do que entendeu o d. Juízo de origem, a análise conjunta dos elementos probatórios aponta para um risco concreto de confusão por parte do consumidor.

Com efeito, não apenas os elementos visuais, mas o
modus operandi
da prestação do serviço se revela similar.

Neste tocante, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça já destacada, a violação do chamado
trade dress
é caracterizada quando o concorrente imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o
modus operandi
da prestação de um serviço.

Nesse aspecto, a semelhança no modo de operação é evidente em múltiplos fatores:
(i)
a estrutura do produto, que em ambos os casos consiste em um programa de treinos e dietas por meio de aplicativo;
(ii)
o público-alvo e o canal de divulgação, centrados na base de seguidores construída em conjunto com as sociedades Agravantes (ID 16662599, pp. 5-6); e, principalmente,
(iii)
a estratégia de comunicação, onde a prova dos autos demonstra a declaração pública de que "a ZAPFIT morreu", seguida imediatamente pela oferta do novo produto "ZAP PRO", o que gerou confusão entre os consumidores, que passaram a acreditar no encerramento de uma empresa para a criação de outra (ID 16662599, p. 30).

Tal conjunto de elementos, quando reproduzido de forma tão similar por um concorrente direto — que, ademais, é sócio e detentor de conhecimento prévio e detalhado do negócio —, tem o condão de causar confusão no consumidor e caracterizar o desvio de clientela por meio fraudulento, nos termos do art. 195, III, da Lei nº 9.279/96.

Por fim, quanto ao
periculum in mora
, é ainda mais evidente, diante da data de lançamento do produto concorrente, amplamente divulgada para o dia 26/10/2025 (ID 16662599, p. 8). A concretização de tal lançamento tem o potencial de gerar prejuízos imediatos e de difícil reparação aos Agravantes, com a consolidação do desvio de clientela e a diluição de sua marca no mercado, tornando inócua a tutela jurisdicional se concedida apenas ao final do processo.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO
e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para, reformando a r. decisão de ID 81424584, conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando ao Agravado
NATHAN JUNIOR DE AMORIM CARVALHO
que se abstenha de promover o lançamento, a comercialização e toda e qualquer forma de divulgação do produto/programa "ZAP PRO", ou de qualquer outro que reproduza o mesmo nicho de mercado e o conjunto-imagem dos produtos das empresas Agravantes, especialmente o evento de lançamento previsto para o dia 26/10/2025, sob pena de multa no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por ato de descumprimento
, sem prejuízo de sua majoração, caso o montante se revele insuficiente para inibir a conduta.

Em razões recursais, agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de cláusula contratual de exclusividade; (ii) natureza estritamente pessoal de perfil na rede social Instagram (@nutri.nathan); (iii) existência de diferenças técnicas e tecnológicas entre plataformas "ZAPFIT" e "ZAP PRO"; (iv) desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes; e (v) violação aos direitos constitucionais ao trabalho e à livre iniciativa.

Pugnou inicialmente pela concessão de gratuidade de justiça, pedido indeferido por meio da Decisão de Id n. 16888575, ante constatação de sinais de riqueza incompatíveis com alegada hipossuficiência. Determinou-se recolhimento de preparo, devidamente comprovado pelo recorrente (Id n. 17006707)

Regularmente intimados, FELIPE NUNES FRAGA, RAFAEL MORENO FIRMINO SILVA BALTHAZAR, CAIO AZEVEDO DA SILVA, ZAPFIT PARTICIPAÇÕES LTDA, ZF TECH LTDA e NUTRI NATHAN PRODUÇÕES LTDA apresentaram contrarrazões (Id n. 18146675). Argumentam recorrida má-fé processual do agravante pela interposição de recurso com finalidade protelatória, enquanto descumpre reiteradamente ordem judicial. Noticiam fatos novos gravíssimos, consistentes no lançamento de novo produto concorrente ("Desafio CK TUDO") e captação ativa de clientes da base de dados da empresa ZAPFIT. Diante de tais argumentos, postulam desprovimento do recurso, manutenção integral da tutela de urgência, majoração da multa cominatória e condenação por litigância de má-fé.

Após análise minuciosa de razões recursais, contrarrazões e acervo probatório, entendo que a decisão unipessoal impugnada deve ser mantida em sua integralidade.

A alegação do agravante quanto à inexistência de cláusula expressa de exclusividade não afasta a probabilidade do direito reconhecida. O ordenamento jurídico pátrio impõe aos sócios deveres de lealdade e boa-fé objetiva (art. 1.011 do Código Civil), dos quais decorre vedação implícita à concorrência desleal enquanto vigente vínculo societário.

Os autos demonstram que o agravante permanece formalmente como sócio das empresas ZAPFIT Participações LTDA, ZF Tech LTDA e Nutri Nathan Produções LTDA. Na qualidade de sócio, é-lhe vedado utilizar patrimônio imaterial da sociedade — carteira de clientes, audiência digital e know-how — em proveito próprio e detrimento dos demais sócios. A documentação comprova que recorrente lançou produto concorrente direto no mesmo nicho.

Nada obstante, embora perfil
@nutri.nathan
no Instagram tenha sido criado antes da sociedade, base de seguidores saltou de 182 mil para mais de 3 milhões durante vigência da relação societária. Verifica-se, em análise sumária, que tal crescimento decorreu de investimentos em marketing e estratégias financiadas pelas agravantes.

Ainda em sede de cognição sumária, o perfil revela-se ativo intangível relevante da sociedade. Utilização exclusiva para promoção de produtos concorrentes configura, em tese, apropriação indevida de patrimônio societário.

Pondero ainda que a distinção entre "ZAP PRO" e posterior "Desafio CK TUDO" mostra-se meramente nominal. Ambos são programas de emagrecimento voltados ao mesmo público-alvo (feminino), comercializados pela mesma plataforma (HUBLA) e divulgados pelo mesmo canal digital.

Ora, a decisão agravada foi expressa ao alcançar "qualquer outro [produto] que reproduza o mesmo nicho de mercado e o conjunto-imagem". Nessa linha, a alteração da denominação comercial configura tentativa de burlar comando judicial, permanecendo intacta essência do produto e lógica comercial concorrencial.

O risco ao resultado útil do processo é concreto e atual. Provas documentais, como prints de stories, demonstram captação ativa de clientes da ZAPFIT pelo agravante. Mensagens como "É cliente do antigo ZapFit? Vamos te chamar aí durante a semana" evidenciam desvio deliberado de clientela e depreciação da marca dos sócios.

Tais condutas geram perda irreversível de consumidores e desequilíbrio concorrencial, justificando manutenção da tutela de urgência concedida nesta instância recursal.

No que tange ao valor das astreintes, o agravante alega desproporcionalidade. Contudo, a realidade fática demonstra o oposto: a multa de R$ 150.000,00 por ato revelou-se, inicialmente, insuficiente, visto que o recorrente optou pelo descumprimento contumaz, tratando a sanção como mero "custo operacional" diante de lançamentos que arrecadaram vultosas quantias em minutos.

Diante do flagrante desprezo à autoridade desta Corte, consubstanciado em 39 (trinta e nove) atos distintos de violação documentados (Ids n. 16712658 a 16820621), a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, na decisão de Id n. 16888575, já procedeu à reanálise da penalidade.

Com base no Art. 537, § 1º, do CPC, que autoriza a modificação do valor da multa para evitar enriquecimento sem causa ou adequá-la à realidade da lide, a penalidade referente aos referidos atos pretéritos foi consolidada no montante total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Este valor mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e ao potencial dano econômico discutido, servindo como resposta firme à recalcitrância do agravante.

Entretanto, entendo que para eventuais novos atos de descumprimento posteriores à referida decisão, deve permanecer hígido o valor originalmente fixado, bem como a advertência quanto à fixação de novas astreintes em patamar possivelmente superior e a apuração de crime de desobediência (Art. 330 do CP).

Por fim, ressalto que a alegação de violação aos princípios constitucionais do livre exercício profissional e da livre iniciativa (art. 1º, IV; art. 5º, XIII; e art. 170, caput, da CF/88) carece de amparo jurídico no cenário fático apresentado.

Os direitos fundamentais não ostentam caráter absoluto, encontrando limites intransponíveis nos deveres de lealdade, boa-fé objetiva e na estrita repressão à concorrência desleal.

Agravante permanece formalmente vinculado ao quadro societário das empresas agravadas. Tal condição impõe obediência rigorosa ao dever fiduciário estabelecido pelo art. 1.011 do Código Civil, que veda ao sócio a prática de atos que prejudiquem interesses da sociedade em proveito próprio.

A decisão agravada não interdita exercício da profissão de nutricionista pelo recorrente. Veda-se, especificamente, utilização de infraestrutura,
know-how
e ativos imateriais construídos no âmbito da relação societária, notadamente audiência digital e carteira de clientes, para exploração de atividade concorrente direta.

A análise sumária do acervo probatório revela que perfil @nutri.nathan saltou de 182 mil para mais de 3 milhões de seguidores durante vigência da sociedade, fruto de investimentos e estratégias custeadas pelas agravantes. Assim, a apropriação desse patrimônio imaterial para lançamento de produtos como "ZAP PRO" e "Desafio CK TUDO" constitui, em tese, prática ilícita que subverte lógica da livre iniciativa, transformando-a em veículo de enriquecimento sem causa.

Fatos supervenientes demonstram captação ativa de clientela, com abordagem direta a consumidores que buscam serviços da ZAPFIT para ofertar programas próprios do recorrente. Conduta caracteriza desvio de clientela tipificado no art. 195, III, da Lei nº 9.279/96, afrontando ética concorrencial que deve nortear mercado.

Conforme já ressaltado, a inexistência de cláusula de exclusividade contratual é irrelevante, pois obrigação de não concorrência é dever implícito decorrente da natureza do vínculo societário e da boa-fé que deve reger contratos (art. 422, CC). A proteção à livre iniciativa não autoriza utilização de ativos alheios ou societários para aniquilar atividade econômica dos demais sócios, como verificado na declaração pública de que "a ZAPFIT morreu".

A limitação imposta é, portanto, proporcional e necessária para resguardar resultado útil do processo e integridade do patrimônio societário até solução definitiva do litígio na origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e considerando que os fatos supervenientes (como o lançamento do "Desafio CK TUDO" e a captação direta de clientes da base da ZAPFIT) apenas reforçam a necessidade da tutela concedida,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto no Id n. 16733957.

Mantém-se integralmente a decisão agravada (Id n. 16679872), com a observação da consolidação das multas pretéritas efetuada no Id n. 16888575.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar